Tribunal: TJBA
Processo: 0506147-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506147-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LIMA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por consumidor idoso, vítima de AVC, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta irregularidade na representação processual (ausência de curatela). No mérito, a ação versa sobre a responsabilidade de instituição financeira por compras contestadas decorrentes de fraude ("golpe do motoboy"), que totalizaram R$24.373,29, fugindo completamente ao perfil de consumo do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Escritura Pública de Mandato, atestando a capacidade mental de outorgante impossibilitado fisicamente de assinar, é válida para representação processual, dispensando a interdição; (ii) se, no contexto do "golpe do motoboy", a entrega do cartão e senha pelo consumidor idoso elide a responsabilidade do banco quando as transações destoam manifestamente do perfil de consumo; e (iii) a procedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A exigência de interdição para pessoa lúcida, apenas com limitação motora para assinar, constitui formalismo excessivo e violação à dignidade da pessoa humana. A Escritura Pública de Mandato, dotada de fé pública, supre a assinatura a rogo nos termos do art. 215, § 2º, do CC, validando a representação processual. Sentença anulada. 4 - Estando a causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), julga-se o mérito. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ). Nos casos de "golpe do motoboy", o STJ entende que há falha no dever de segurança quando o banco autoriza transações que fogem do padrão de consumo do correntista, o que restou comprovado nos autos (despesas de vulto em curto lapso temporal). 5 - A falha na prestação do serviço enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição simples dos valores, ante a ausência de má-fé comprovada. 6 - O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da falha de segurança e da exposição do consumidor idoso. Indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Câmara. 7 - Aplicação das novas regras de atualização monetária e juros (Lei nº 14.905/2024) para o período posterior à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215, § 2º, 389 e 406; CDC, art. 14; CPC, art. 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.015.732, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp 1.995.458, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação 8074901-81.2020.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506147-40.2018.8.05.0001,
sendo parte(s) Apelante
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
e parte(s) Apelada
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença e JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça